Tribunal: TJBA
Processo: 8030593-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030593-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAQUEL DOS SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR FALTA DE ESPECIALIDADE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito judicial, mantendo a nomeação de profissional com especialidade em oftalmologia para realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT, sendo que a agravante postulava a designação de perito especialista em ortopedia/traumatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a correspondência exata entre a especialidade médica do perito e a patologia objeto da perícia constitui requisito de validade do laudo pericial, ensejando a substituição do profissional nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma orientação no sentido de que a correspondência exata entre a especialidade médica do perito e a patologia objeto da perícia não constitui, por si só, requisito de validade do laudo pericial.

4 - A aptidão técnica do profissional nomeado é presumida a partir de sua habilitação como médico regularmente inscrito no conselho de classe competente, incumbindo-lhe, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Civil, a obrigação de declinar do encargo caso entenda não possuir qualificação suficiente.

5 - Compete ao próprio perito avaliar a sua aptidão para o ofício a ser desempenhado, não competindo ao magistrado fazer juízo de valor acerca da capacidade técnica do profissional quando este não declinar do encargo.

6 - Tratando-se de perícia de baixa complexidade para avaliação de lesões decorrentes de acidente de trânsito, não se vislumbra comprometimento da idoneidade da prova técnica pela nomeação de médica legista experiente e qualificada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8030593-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAQUEL DOS SANTOS XAVIER
e como agravado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

a
o Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente